Tribunal: STF
Processo: Inq 2010
Classe: Inq
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2007-05-23
Data de publicação: 2007-05-23

Ementa:
PRERROGATIVA DE FORO - OBJETO. A prerrogativa de foro não visa
   beneficiar o cidadão mas proteger o cargo
   ocupado.
        COMPETÊNCIA - PRERROGATIVA DE FORO - AFASTAMENTO DO
   CARGO. Não mais ocupando o envolvido no inquérito o cargo que deu
   margem à prerrogativa de foro, cessa a competência do Supremo.